Tribunal: STF
Processo: ARE 1318554
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - QUOTAS ‘ESFORÇO FISCAL COLETIVO’ - PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE - PAGAMENTO A PENSIONISTAS - CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 40, § 8 DA CF/88 - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DA LEI COMPLEMENTAR 92/02 NÃO SE APLICA AO CASO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS PELO ART. 1.º - F DA LEI 9.494/97 ALTERADO PELA LEI 11.960/09 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 11). 
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, “com atribuição de efeito modificativo, somente para reconhecer a responsabilidade exclusiva do Estado do Paraná, no adimplemento da execução” (fls. 12-13, e-doc. 15).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37, o § 8º do art. 40 e o § 5º do art. 195 da Constituição da República, ao argumento de ser indevida a extensão da gratificação denominada “prêmio produtividade” aos pensionistas e servidores públicos inativos (e-doc. 20).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).
    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “além do prequestionamento explícito da questão recursal da citação expressa artigo 40, § 8º da Constituição Federal, como o próprio r. Despacho agravado admite, há também prequestionamento acerca da norma do art. 195, 5º, da Constituição Federal. Pois, apesar de não citado numericamente, uma das ementas citadas decidir do acórdão recorrido como precedentes que fundamentam as razões de decidir do v. acórdão recorrido expressamente à desnecessidade da correspondente fonte de custeio, eis que não se trata de majoração ou criação de novo benefício, que traduz, por conseguinte, violação sustentada ao citado dispositivo constitucional correspondente” (sic, fls. 6-7, e-doc. 27).
    Salienta que, apesar de “não citada expressamente a norma do artigo 37, II, da CF, cuja violação foi igualmente sustentada nas razões do apelo extraordinário, fato é que a inconstitucionalidade do artigo 156, da Lei Complementar n. 92/2002 que foi expressamente mencionada pelo v. acórdão recorrido, apesar de negada a aplicação ao caso da conclusão esposada pelo Órgão Especial do TJPR no incidente de Declaração de Inconstitucionalidade n. 315.638-3/01, fato é que referida norma foi declarada inconstitucional pelo egrégio Tribunal de Justiça Paranaense justamente por importar em transposição de cargos, em patente violação ao artigo 37, II, da CF” (fl. 7, e-doc. 27).
    Reforça haver “prequestionamento suficiente acerca da questão constitucional controvertida, nos termos da jurisprudência predominante desse excelso Supremo Tribunal Federal, vez que houve o debate acerca da mesma, em que peso ao fato do v. Acórdão não mencionar textualmente todos os dispositivos constitucionais invocados pelo ora Agravante” (sic, fl. 7, e-doc. 27). 
    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que o Supremo Tribunal Federal possa examinar e julgar, como de direito, a questão submetida por meio do recurso extraordinário indevidamente inadmitido em Juízo de admissibilidade primeiro, dando-lhe provimento e reformando o v. acórdão recorrido, nos temos ali postulados” (fl. 8, e-doc. 27).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de ausência de prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.
    A superação desse óbice processual, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou que “o prêmio de produtividade não se trata de vantagem pessoal ou de uma terceira categoria de quotas, deve ser considerada, portanto, uma vantagem geral, haja vista que constitui uma vantagem de carreira” (fl. 5, e-doc. 11).
    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
     A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei Complementar estadual n. 97/2002 e Resolução n. 36/2005 da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.263.550-AgR-segundo, de que fui redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Previdenciário. Prêmio de produtividade. Lei Complementar Estadual 92/2002. Extensão aos inativos. Ofensa reflexa. Matéria infraconstitucional. Nego provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.252.179-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.5.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmula 280/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.244.417-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.4.2020).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 97/2002. NATUREZA GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE n. 994.746-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.4.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora